Tribunal: STF
Processo: ARE 1508483
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (edoc. 110):

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINÁL - ART. 33 É ART.35 DA LEI N°11.343/06 - PRELIMINARES: - ‘INÉPCIA' DA DENÚNCIA - NULIDÁDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - OFENSA À COISA JULGADÃ MATERIAL - VIOLAÇÃO AO SIGILO PROFISSIONAL DO ADVOGADO CERCEAMÉNTO DE DEFESA - INÕCORRÊNCIA - CRIME PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO -. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - CRIME DE TRÁFICO DE: DROGAS - ABSOLVIÇÃO - VIABILIDADE - MAJORAÇÃO DAS PENAS FIXADAS - DECOTE DA CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343106 - INVIABILIDADES - ASSOCIACÃO PARA O TRAFICO DE DROGAS - DELITO DEVIDAMENTE CONFIGURADO DOSIMETRIA - PENAS-BASE EXACERBADAS - RÈDUÇÂO - DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL -  MODIFICACAO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - PERDIMENTO POS BENS APREENDIDOS -ORIGEM LICITA NÃO COMPROVADA - CUSTAS PROCESSUAIS - MANUTENÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE- PREJUDICIALIDADE. 
    1. Contendo a exordial acusatória todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, e retratando o modo como foi praticado o delito e possibilitando o exercício da ampla defesa, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia. 
    2. Realizada a interceptação.telefônica de forma legal e legítima, obedecendo-se os ditames da Lei. 9.296/96, as informações e provas coletadas são indiscutivelmente lícitas. 
    3.  Não havendo duplicidade de acusação e condenação pelos mesmos fatos, não há de se falar em ofensa a coisa julgada material 
    4.  A captação fortuita de conversas entre advogadas e clientes, decorrente de interceptação telefônica amparada por decisão judicial e em consonância com os requisitos da Lei 9.296196, não Implica: na quebra do sigilo profissional previsto no artigo 70, II, da Lei 8;906194. 
    5.  Por ter operado o fenômeno da preclusão, é de se rejeitar a preliminar de nulidade do processo por alegada omissão quanto a pedido defensivo.  
    6. Inexistindo provas seguras de que os acusados tenham praticado o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. 
    7. Não havendo apreensão de substância entorpecente, inviável a condenação dos apelantes W.M.P., L.G.S., A.H.R., C.O., C.PR., L.A.C., M.S.L., C.S.S., M.V.F., M.J.P.J., E.A.P.S., W.L.V., W.L.S.P., B.B.S. pela prática do crime de tráfico de drogas, por não restar comprovada a materialidade delitiva. 
    8. As penas-base corretamente fixadas ao apelado G.P.S. pelo delito de tráfico de drogas devem ser mantidas, assim como a aplicação da causa especial de diminuição de penas prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343106, porquanto o acusado é portador de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
    9.  Demonstrado que os acusados se associaram com a finalidade de praticarem tráfico ilícito de substância entorpecente, com vínculo duradouro e ação coesa, não há de falar-se em absolvição. 
    10. As penas fixadas com excessivo rigor devem ser reduzidas. 
    11. Uma vez demonstrado que os acusados W.M.P., L.G.S., A.H.R., C.O., C.P.R., L.A.C., C.S.S., M.V.F., NI.J.P.J., E.A.P.S., W.L.V., W.L.S.P., figuram como líderes da associação para o tráfico, deve ser mantida a agravante genérica prevista no artigo 62, I, do Código Penal. 
    12. Preenchidos os requisitos dos artigos 33, § 2º, "c" e 44, do Código Penal, é de ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e deferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, aos apelantes W.M.P., R.C.B., L.G.S., A.H.R., C.O., C.P.R., L.A.C., M.S.L. C.S.S., M.V.F., E.A.P.S., W.L.V., W.L.S.P., e B.B.S. 
    13. Nos termos do art. 91, inc. II, "b" do Código Penal, é cabível o perdimento do bem, quando não há nos autos provas de sua procedência lícita. 
    14. A condenação dos apelantes às custas processuais é um imperativo legal, em razão do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção de o pagamento ser promovido no Juízo da Execução. 
    15. Julgado o recurso de apelação, prejudicado se encontra o pedido dos apelantes V.M.N. e D.C.S. para recorrer em liberdade. 
    16. Não conhecimento do recurso interposto por  J.G.M.R., desprovimento ao recurso ministerial e parcial provimento aos recursos defensivos são as medidas que se impõe. 
V.V. 
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA (apelantes E.A.P.S., B.B.S. e M.S.L) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - INDIVIDUALIZAÇAO DA PENA - PENA -BASE - RECRUDESCIMENTO - FRAÇÃO DE AUMENTO - PROPORCIONALIDADE. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, haurida essa de elementos objetivos extraídos das interceptações telefônicas, a estabelecer vinculação subjetiva entre os agentes e as drogas apreendidas, mantém-se a condenação. O "quantum" de aumento da pena-base, em virtude da valoração negativa das circunstâncias judiciais deve guardar proporcionalidade com os elementos concretos valorados, a fim de guardar pertinência às finalidades de retribuição e prevenção do crime. ”
No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos LV, LVII e XXXVI, da Constituição Federal.
Alega-se, em síntese, que 

“A condenação do Recorrente pela prática do crime disposto no artigo 35 da Lei 11.343/06 se deu com base em prova gerada sob o manto da ilegalidade, eis que produzida ao arrepio dos ditames legais. ”
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Anote-se que não se mostra suficiente para a demonstração da repercussão geral da matéria a alegação de violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.
Ressalte-se, outrossim, que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
Ademais, a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 26 de setembro de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente